Tribunal: TJBA
Processo: 8046355-74.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046355-74.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TIAGO DE JESUS COSTA

Advogado(s)
:
TATIANA SIMOES PACHECO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). DÍVIDA PRESCRITA. EXCLUSÃO DE INFORMAÇÕES RESTRITIVAS. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais movida em razão da inclusão do nome do autor no Sistema de Informação de Crédito (SCR/SISBACEN), referente à dívida prescrita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a manutenção do nome do apelante no SCR/SISBACEN após a prescrição da dívida é lícita; e (ii) se há direito à indenização por danos morais pela inserção indevida de seu nome no referido cadastro.

III. Razões de decidir

3. A dívida prescrita deve ser excluída dos órgãos de proteção ao crédito, conforme preceitua o art. 43, §1º e §5º do Código de Defesa do Consumidor. Assim, embora o SCR/SISBACEN seja um cadastro público, as informações desabonadoras de débitos prescritos não podem ser mantidas após o prazo máximo de cinco anos, sob pena de violar o direito à proteção de crédito.

4. Entretanto, não restou comprovado dano moral indenizável, pois as informações registradas no SCR/SISBACEN eram acessíveis apenas ao apelante e não foram disponibilizadas a outras instituições financeiras, afastando a presunção de abalo à honra ou reputação.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso parcialmente provido para determinar a exclusão do nome do apelante do SCR/SISBACEN em relação ao débito prescrito. Indenização por danos morais indeferida.

Tese de julgamento: "Dívidas prescritas não podem ser mantidas em cadastros públicos de crédito como o SCR/SISBACEN após o prazo máximo de cinco anos, sob pena de violar o direito do consumidor, sendo cabível a exclusão."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 43, §§1º e 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.365.284/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/09/2014, DJe de 21/10/2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8046355-74.2024.8.05.0001,
em que é apelante
TIAGO DE JESUS COSTA
e apelado
ITAU UNIBANCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO,
nos termos do voto condutor.

Salvador, .